Tribunal: TJDFT
Processo: 0751626-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% da remuneração líquida do agravante, servidor público, para satisfação de dívida não alimentar. O recorrente sustenta que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família, requerendo a redução do percentual ou a sua exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora incidente sobre 30% da remuneração líquida do agravante compromete seu mínimo existencial e sua dignidade, justificando sua revisão para percentual inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que assegurada a dignidade do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
4. O STJ, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento de que a penhora de percentual da remuneração do devedor, mesmo em dívidas não alimentares, pode ser admitida caso seja preservado o mínimo existencial.
5. O agravante aufere renda líquida de aproximadamente R$ 12.688,95, sendo razoável concluir que a penhora de 30% compromete seu mínimo existencial.
6. A existência de múltiplos empréstimos bancários não afasta o dever do devedor de adimplir suas demais obrigações, devendo ser mantido um percentual razoável para a penhora.
7. A adequação da penhora para 15% da remuneração líquida do agravante compatibiliza a proteção do mínimo existencial e a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a penhora ao percentual de 15% da remuneração líquida do agravante.